Tribunal: STF
Processo: ARE 1365849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE CARUARU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO A PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. LAUDO PERICIAL. TERMO A QUO. DATA DO LAUDO PERICIAL. REPERCUSSÕES SOBRE AS FÉRIAS E O 13º SALÁRIO DEVIDAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAIS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 1. Ao servidor público municipal é devido o adicional de insalubridade ante a existência de previsão legal e o exercício de atividade insalubre, constatada por perícia. 2. Além da existência da Lei Municipal nº 4.129/2002, que disciplina o direito à percepção do adicional de insalubridade aos servidores públicos de Caruaru, há nos autos laudo pericial que constata o exercício de atividade insalubre. 3. Reconhecido o direito à percepção do adicional de insalubridade em grau médio (20%), imperioso o pagamento das parcelas vencidas apenas a partir da elaboração do laudo pericial, por força de jurisprudência consolidada do STJ. 4. Observada a sucumbência recíproca e sendo ilíquida a condenação, os percentuais atribuídos a cada uma das partes a título de honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados na liquidação da decisão (art. 85, § 4º, II, CPC). 5. Sentença mantida. Apelações improvidas. (Apelação/Reexame Necessário 0010177- 48.2016.8.17.2480 Relator(a) Democrito Ramos Reinaldo Filho I Câmara Regional de Caruaru 2ª Turma Data de Julgamento 04/12/2019). (grifos nossos) Dessa forma, a apelante faz jus ao adicional de insalubridade de 20%. Quanto ao pagamento das custas, reza o CPC, no art. 91 que “as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido”. Não há garantia legislativa à Fazenda Pública de isenção de pagamento de custas ou despesas processuais em demandas de obrigação de pagar, mas apenas assegura a prerrogativa de pagamento das despesas processuais ao final do julgamento da ação, caso seja vencida. A Fazenda Pública não realiza qualquer pagamento de custas processuais e emolumentos de forma adiantada, mas acaso seja derrotada na demanda, deverá ressarcir o vencedor da ação. A matéria relativa aos juros de mora e à correção monetária é de ordem pública, pelo que a alteração do termo inicial, da periodicidade e dos índices, realizada de ofício pelo Tribunal, não configura reformatio in pejus (Enunciado de Súmula nº 171 do TJPE). Decidiu STF, no Tema 810 em Repercussão Geral, que para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, incidem: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCAE a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. A sentença, a respeitos dos juros de mora e da correção monetária, assim fixou: a) juros de mora a partir da citação, pela caderneta de poupança, b) correção monetária, desde o inadimplemento, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), até 25/3/2015, e após, pelo IPCA-E Merece reforma a sentença quanto à correção monetária, para que partir de julho/2009, observe o IPCA-E. Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação, majorando os honorários advocatícios de sucumbência em 5%, e de ofício, alterar o índice de correção monetária para que seja observado o IPCA-E.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente